Tribunal: STF
Processo: ARE 1547289
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 14):



    “APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. TETO REMUNERATÓRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Pretensão de que a ré se abstenha de efetuar a cobrança dos valores recebidos pela autora acima do teto constitucional. Verba de natureza alimentar recebida de boa-fé. Irrepetibilidade. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que os valores pagos em decorrência de errônea ou inadequada interpretação de lei, ou ainda de erro da Administração, não estão sujeitos à repetição, tendo em vista a boa fé do servidor público ou do beneficiado, que não contribuiu para a realização do pagamento considerado indevido (Tema 531, de Recursos Repetitivos). Precedentes. Sentença da procedência mantida. 



    RECURSO DESPROVIDO.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, inciso XI, da Constituição Federal e ao Tema 257 da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a decretação da impossibilidade de devolução dos valores recebidos pela servidora viola a tese fixada acerca do teto remuneratório. 



    Aponta-se que (eDOC 16, p. 8):



    "(...) A Recorrida ingressou com a presente demanda com o fito de obter a declaração de inexigibilidade do ressarcimento desses valores, o que lhe foi deferido pela r.sentença de primeiro grau e mantido através do acórdão ora recorrido. 



    O Supremo Tribunal Federal fixou, quando do julgamento do RE 606358 (Tema 257), a dispensa da restituição de valores eventualmente recebidos por servidores em excesso que ocorreram até 18 de novembro de 2015. 



    A partir de tal data, portanto, caso o servidor tenha percebido valores acima do teto remuneratório, será devida a restituição aos cofres públicos. 



    Dessa forma, faz-se necessário que os servidores que receberam valores acima do teto constitucional a partir de 18 de novembro de 2015, restituam o excedente ao erário. (...)" (grifos do original)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso nos termos da Súmula 279 do STF (eDOC 19).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar a apelação, assim asseverou (eDOC 14, pp. 4-7):



    “(...) O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que os valores pagos em decorrência de errônea ou inadequada interpretação de lei, ou ainda, de erro da Administração, não estão sujeitos à repetição, tendo em vista a boa-fé do servidor público ou do beneficiado, que não contribuiu para a realização do pagamento considerado indevido. (...)



    No mesmo sentido é o entendimento do c. Supremo Tribunal Federal, de que as parcelas remuneratórias/previdenciárias recebidas de boa-fé pelos servidores não estão sujeitas à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar, pela aplicação do princípio da irrepetibilidade dos alimentos: (...)



    Conforme bem exposto na r. sentença: 



    (...) extrai-se do relatório apresentado pelo e. TCESP no processo TC nº 001929/989/17, que a autarquia ré defendeu expressamente a legalidade dos pagamentos dos servidores acima do teto constitucional estabelecido pelo art. 37, XI, da CF/88, afirmando que eventuais extrapolações decorreram de direitos validamente incorporados como adicionais, quinquênios, incorporações permitidas antes da EC nº 19/98 ou de decisões transitadas em julgado; defendeu ser inadmissível qualquer interpretação da referida EC que possibilite o desrespeito aos direitos adquiridos dos servidores públicos, às vantagens pessoais incorporadas regularmente aos seus vencimentos e integradas definitivamente em seu patrimônio (fls. 146), o que não foi acolhido pela Corte de Contas nos termos das decisões anteriormente mencionadas. Ademais, em análise aos documentos coligidos a fls. 49/110, verifica-se que os contra cheques, referentes aos pagamentos efetuados pela autarquia à autora, contém a descrição dos valores que compõem os vencimentos, com salário base, gratificações, adicional por tempo de serviço, e, entre outros itens, consta que mensalmente eram efetuados descontos a título de “vencimento excedente” (fls. 110), a evidenciar que Administração mantinha controle dos pagamentos, de acordo com sua interpretação das normas vigentes à época. Logo, não há que se falar em má-fé da servidora, no presente caso, a despeito de mencionado na decisão do TCE/SP, porquanto verifica-se o equívoco cometido pela requerida na interpretação da norma constitucional ao defender a manutenção do pagamento em desrespeito à CF/88, sendo indevida, portanto, a obrigação de devolução dos valores recebidos pela autora.



    (...)". (grifos do original). 



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da impossibilidade de devolução de valores recebidos de boa-fé ante o caráter alimentar da verba, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR ERRO ADMINISTRATIVO. MÁ-FÉ. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que concedeu a segurança. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento." (ARE 1.454.920 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.12.2023)



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ESTABILIDADE. INCORPORAÇÃO. TEMPO DE EXERCÍCIO EM MANDATO ELETIVO. NULIDADE DA PORTARIA SEMGEP Nº 3.373/2013. VALORES RECEBIDOS NO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. ADI ESTADUAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA 425 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Tribunal de origem concluiu pelo não ressarcimento dos valores recebidos referentes à incorporação da gratificação de estabilidade, em virtude de que a percepção de tais valores teria decorrido exclusivamente da conduta do Município e da interpretação equivocada da Administração sobre a questão. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito a ausência ou não de boa-fé, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Esta Corte, no julgamento do AI 841.473-RG Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 01.09.2011, concluiu pela ausência de repercussão geral quanto à discussão sobre a necessidade de devolução dos valores recebidos de boa-fé pelo beneficiário (Tema 425). 4. Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)." (ARE 1.391.074 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.05.2023)



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente